Tribunal: STJ
Processo: 5019555-04.2017.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1955688 - SC(2021/0259529-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: GSP INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MAXWELL LADIR VIEIRA E OUTRO(S) - MG088623
PEDRO SCUDELLARI FILHO - SP194574
ANA CAROLINA DELFINO BORTOLOTTO - SP318499
TALYTA MENEZES SIQUEIRA CAMPOS - SP418253
RECORRENTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANDRE LUIS DE SOUSA MIRANDA CARDOSO E OUTRO(S) -
SC011822
RECORRIDO
: ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES
ADVOGADA
: PAULA CRISTINA FARIAS - SC041026
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VOTO-VISTA
POR JUIZ CONVOCADO. ART. 940, §§ 1o E 2o, DO CPC. AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
. VIOLAÇÃO DE REGIMENTO INTERNO.
SÚMULA 284/STF
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISCUSSÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. TEORIA DA ASSERÇÃO.
RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REFLEXOS
NO MÚTUO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E CONTRATUAL.
SÚMULAS 5 E
RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.
7/STJ.
1. Recursos especiais interpostos contra acórdão que reconheceu
conexão intrínseca entre os pedidos de redibição do contrato de
compra e venda e desfazimento do contrato de financiamento
habitacional, afirmando a legitimidade passiva da instituição financeira
e a competência da Justiça Federal, com retorno dos autos para
instrução e novo julgamento.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há nulidade do julgamento por
ofensa ao princípio do juiz natural, com base no
do CPC,
art. 940
Documento eletrônico VDA56655825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 997b3901-8355-403c-84c2-54393cc94db4

diante de voto-vista por magistrado convocado; (ii) a competência é
da Justiça estadual, por suposta autonomia do mútuo acerca da
compra e venda.
3. A ausência de demonstração específica de violação do dispositivo
legal invocado caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo, por
analogia, o óbice da
.
Súmula 284/STF
4. A alegada violação de Regimento Interno de Tribunal não se
enquadra no conceito de "lei federal", sendo inviável sua análise em
recurso especial, incidindo, por analogia, a
.
Súmula 399/STF
4. A conclusão sobre competência federal e legitimidade da instituição
financeira exigiria rever a conclusão de que o contrato de mútuo será
atingido pela rescisão do contrato de compra e venda e, assim,
demandaria revolvimento fático-probatório e análise das cláusulas
contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Recursos especiais não conhecidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56655825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 997b3901-8355-403c-84c2-54393cc94db4

RECURSO ESPECIAL No 1955688 - SC(2021/0259529-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: GSP INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MAXWELL LADIR VIEIRA E OUTRO(S) - MG088623
PEDRO SCUDELLARI FILHO - SP194574
ANA CAROLINA DELFINO BORTOLOTTO - SP318499
TALYTA MENEZES SIQUEIRA CAMPOS - SP418253
RECORRENTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANDRE LUIS DE SOUSA MIRANDA CARDOSO E OUTRO(S) -
SC011822
RECORRIDO
: ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES
ADVOGADA
: PAULA CRISTINA FARIAS - SC041026
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VOTO-VISTA
POR JUIZ CONVOCADO. ART. 940, §§ 1o E 2o, DO CPC. AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
. VIOLAÇÃO DE REGIMENTO INTERNO.
SÚMULA 284/STF
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISCUSSÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. TEORIA DA ASSERÇÃO.
RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REFLEXOS
NO MÚTUO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E CONTRATUAL.
SÚMULAS 5 E
RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.
7/STJ.
1. Recursos especiais interpostos contra acórdão que reconheceu
conexão intrínseca entre os pedidos de redibição do contrato de
compra e venda e desfazimento do contrato de financiamento
habitacional, afirmando a legitimidade passiva da instituição financeira
e a competência da Justiça Federal, com retorno dos autos para
instrução e novo julgamento.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há nulidade do julgamento por
ofensa ao princípio do juiz natural, com base no
do CPC,
art. 940
Documento eletrônico VDA56389231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:48
Código de Controle do Documento: 159586a9-f493-4642-bbaa-77fecfc44928

diante de voto-vista por magistrado convocado; (ii) a competência é
da Justiça estadual, por suposta autonomia do mútuo acerca da
compra e venda.
3. A ausência de demonstração específica de violação do dispositivo
legal invocado caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo, por
analogia, o óbice da
.
Súmula 284/STF
4. A alegada violação de Regimento Interno de Tribunal não se
enquadra no conceito de "lei federal", sendo inviável sua análise em
recurso especial, incidindo, por analogia, a
.
Súmula 399/STF
4. A conclusão sobre competência federal e legitimidade da instituição
financeira exigiria rever a conclusão de que o contrato de mútuo será
atingido pela rescisão do contrato de compra e venda e, assim,
demandaria revolvimento fático-probatório e análise das cláusulas
contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Recursos especiais não conhecidos.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos por GSP INCORPORAÇÃO DE
IMÓVEIS LTDA. (GSP) e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado:
CIVIL.
SISTEMA
FINANCEIRO
HABITACIONAL.
MÚTUO
HABITACIONAL
COM
GARANTIA
FIDUCIÁRIA.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE
PRESTAÇÕES PAGAS. POSSIBILIDADE. CONEXÃO INTRÍNSECA
DAS
DEMANDAS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Pretendendo o autor a
resolução do contrato de compra e venda do imóvel, com a restituição
de todos os valores já adimplidos e o pagamento de indenizações, em
virtude da existência de vícios construtivos (evicção ou vício
redibitório), e, como consectário lógico, o desfazimento do contrato de
financiamento imobiliário, firmado com a Caixa Econômica Federal,
com a devolução das parcelas já pagas, para fins de quitação, não há
como excluir a instituição financeira da lide ou cindir a demanda,
porquanto evidenciando a existência de conexão intrínseca entre os
pedidos. E é justamente essa circunstância que denota a legitimidade
passiva ad causam dos réus (que se afere com base na teoria da
asserção, ou seja, a partir dos argumentos aduzidos na inicial - STJ,
4a Turma, AgInt no AREsp
Rel. Ministro MARCO
1.230.412/SP,
BUZZI, julgado em
DJe
) e a competência da
19/11/2019,
22/11/2019
Justiça Federal para apreciar os pleitos deduzidos na petição inicial
(art. 109, inciso I, da CRFB, e
do CPC). 2. Conquanto se
art. 327
Documento eletrônico VDA56389231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:48
Código de Controle do Documento: 159586a9-f493-4642-bbaa-77fecfc44928

argumente que (i) a Caixa Econômica Federal não tem
responsabilidade por vícios construtivos, ou (ii) eventual evicção ou
vício redibitório do imóvel afeta somente o contrato de compra e
venda, não atingindo o negócio jurídico de financiamento, ante a
ausência de relação de acessoriedade entre si, tais questões dizem
respeito ao próprio mérito da lide - e não às condições da ação - e não
afastam a conexão intrínseca entre os pleitos, a atrair a competência
da Justiça Federal, em face da participação de empresa pública
federal. Além disso, subsiste a pretensão dos autores à resolução do
contrato de financiamento imobiliário como decorrência lógica da
rejeição do bem adquirido, por vício redibitório, com o
restabelecimento do status quo ante.
Os embargos de declaração da CEF foram parcialmente acolhidos,
exclusivamente para fins de prequestionamento:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.” (...) “a Egrégia 4a Turma do
Tribunal Regional Federal da 4a Região decidiu, por unanimidade, dar
parcial provimento aos embargos de declaração, para o fim exclusivo
de prequestionamento” (e-STJ, fls.
). No relatório e voto, a
471/472
Relatora explicitou a íntegra da fundamentação do acórdão
embargado, reforçando a conexão dos pedidos e a competência da
Justiça Federal, além de afirmar a ausência de omissão e a finalidade
meramente integrativa dos embargos, com o prequestionamento dos
dispositivos invocados.
Nas razões dos apelos nobres, interpostos com fundamento na alínea a
do inciso III do
da Constituição Federal, GSP e CEF apontaram, em
art. 105
síntese, (1) violação do princípio do juiz natural, com suporte nos arts. 5o, incisos
XXXVII e LIII, da CF, e 940, §§ 1o e 2o, do CPC, sustentando nulidade do julgamento
em razão de voto-vista apresentado por juiz convocado durante férias da
Desembargadora que pedira vista, sem requisição pelo presidente do órgão
fracionário; (2) incompetência da Justiça Federal e autonomia do contrato de mútuo em
relação ao contrato de compra e venda, pugnando pela ilegitimidade da CEF, com
alegada afronta ao
I, da CF, aos
art. 109,
arts. 184 e 586 do Código Civil e aos §§ 11 e
12 do
-A da Lei n.o
além de defender que vícios do imóvel não
art. 31
4.591/1964,
contaminam o mútuo nem suas garantias fiduciárias.
Houve apresentação de contrarrazões por ANDRÉ FELIPE RIBEIRO
FERNANDES (ANDRÉ).
VOTO
É o relatório.
Os recursos especiais

não merecem pr

ovimento.
Documento eletrônico VDA56389231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:48
Código de Controle do Documento: 159586a9-f493-4642-bbaa-77fecfc44928

O caso trata de ação ajuizada por ANDRÉ visando a rescindir o contrato de
compra e venda de lote, com devolução de valores e indenizações, e, como
consequência lógica, desfazer o contrato de financiamento firmado com a CEF, com
devolução das parcelas. Em primeiro grau, houve extinção sem julgamento do mérito
dos pedidos contra a incorporadora por incompetência da Justiça Federal e
improcedência dos pedidos contra a CEF. Em apelação, por maioria, a 4a Turma do
TRF4 reconheceu a conexão intrínseca dos pedidos, a legitimidade passiva da CEF e
a competência da Justiça Federal, determinando o retorno dos autos para reabertura
da instrução e nova decisão de mérito.
O objetivo recursal de GSP e CEF, nesta fase especial, é a anulação do
acórdão por suposta ofensa ao juiz natural, com base no
do CPC, e, superada
art. 940
a nulidade, a reforma do julgado para afastar a competência da Justiça Federal e a
legitimidade da CEF, reconhecendo a autonomia do mútuo frente à compra e venda e,
por consequência, restabelecendo a extinção dos pedidos em relação à incorporadora
e a ilegitimidade da CEF.
RECURSO ESPECIAL DE CEF e GSP
(1) Violação do princípio do juiz natural, com suporte nos arts. 5o, incisos
XXXVII e LIII, da CF, e 940, §§ 1o e 2o, do CPC
Entretanto, não se constata de que forma o
do CPC teria sido
art. 940
violado. O dispositivo legal disciplina:
Art. 940. O relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a
proferir imediatamente seu voto poderá solicitar vista pelo prazo
máximo de 10 (dez) dias, após o qual o recurso será reincluído em
pauta para julgamento na sessão seguinte à data da devolução.
§ 1o Se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou se não for
solicitada pelo juiz prorrogação de prazo de no máximo mais 10 (dez)
dias, o presidente do órgão fracionário os requisitará para julgamento
do recurso na sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta
em que for incluído.
§ 2o Quando requisitar os autos na forma do § 1o, se aquele que fez o
pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente
convocará substituto para proferir voto, na forma estabelecida no
regimento interno do tribunal.
A CEF sustentou a nulidade do acórdão recorrido, em razão de voto-vista
apresentado por juiz convocado durante férias da Desembargadora que pedira vista, o
que violaria o
§§ 1o e 2o, do CPC.
art. 940,
Documento eletrônico VDA56389231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:48
Código de Controle do Documento: 159586a9-f493-4642-bbaa-77fecfc44928

Não há, no dispositivo legal, vedação ao proferimento de voto-vista
por magistrado que não é o Desembargador que pediu vista dos autos. Pelo contrário,
o § 2o do
inclusive prevê tal possibilidade quando o julgador que requereu vista
art. 940
ainda não se sentir habilitado a votar após a requisição dos autos. Tal deficiência na
fundamentação faz incidir o óbice da Súmula 284 do STF.
Sobre a violação do Regimento Interno do Tribunal, esta Corte possui
entendimento sólido acerca da inadmissibilidade do recurso especial:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SÚMULA
284/STF
INDEFERIMENTO
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REGIMENTO
INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ESPECIAL. ÓBICE À ANÁLISE
DE REGIMENTO INTERNO.
.
SÚMULA 399/STF
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial, no contexto de execução em que se
rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo-se a validade do
título e a necessidade de dilação probatória, bem como afastando
honorários sucumbenciais, à luz de erro material inofensivo e de
limitação da responsabilidade das coexecutadas à garantia real em
alienação fiduciária. A agravante sustenta negativa de prestação
jurisdicional, cerceamento de defesa por indeferimento de sustentação
oral e vício de fundamentação, além de pleitear honorários
sucumbenciais.
2. A técnica recursal utilizada, com extensa enumeração genérica de
dispositivos legais sem correlação analítica específica com os
fundamentos do acórdão, caracteriza deficiência de fundamentação,
atraindo, por analogia, o óbice da
.
Súmula 284/STF
3. A alegada violação do Regimento Interno não se enquadra no
conceito de "lei federal" do
III, a, da Constituição Federal,
art. 105,
sendo inviável sua análise em recurso especial, conforme
entendimento consolidado e precedente transcrito Regimento Interno
de Tribunal não se enquadra no conceito de "lei federal" para fins de
interposição de recurso especial, incidindo, por analogia, a Súmula n.
399 do STF.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
2.980.687/DF,
em
DJEN de
sem grifo no original.)
24/11/2025,
27/11/2025,
Documento eletrônico VDA56389231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:48
Código de Controle do Documento: 159586a9-f493-4642-bbaa-77fecfc44928

Em tendo o autor optado por pleitear a redibição, com o retorno dos
contratantes ao status quo ante eventual acolhimento de sua
pretensão implicará a rescisão do contrato de compra e venda do
imóvel, com a devolução, por parte do
dos
construtor/vendedor,
valores recebidos diretamente deles, o que, em tese, poderá afetar o
negócio jurídico entabulado com a Caixa Econômica Federal, na
medida que a aquisição da unidade habitacional - motivo da
concessão do financiamento - não subsistirá. E é justamente essa
circunstância que denota a legitimidade passiva ad causam dos réus
(que se afere com base na teoria da asserção, ou seja, a partir dos
argumentos aduzidos na inicial - STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp
Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em
1.230.412/SP,
19/11/2019,
DJe
) e a competência da Justiça Federal para apreciar os
22/11/2019
pleitos deduzidos na petição inicial (art. 109, inciso I, da CRFB, e
do CPC).
art. 327
[e-STJ, fl. 416]
A jurisprudência desta Corte estabeleceu-se no sentido de que, figurando a
CEF como mero agente financeiro, ela não responde pelos vícios constatados no
imóvel, sendo da Justiça estadual a competência para julgar os casos em que se
discutem a rescisão do contrato de compra e venda.
Entretanto, o acórdão não reconheceu a responsabilidade da CEF pelos
vícios supostamente existentes no imóvel, o que, sim, estaria em desacordo com a
jurisprudência desta Corte, mas reconheceu que a rescisão do contrato celebrado com
a incorporadora, se julgada procedente, poderá atingir o contrato de mútuo celebrado
com a CEF, daí a sua legitimidade e, por consequência, a competência da Justiça
Federal.
Rever a conclusão de que o contrato de mútuo não será atingido pela
rescisão do contrato de compra e venda demandaria o revolvimento fático-probatório e
a análise das cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ,
impedindo-se o conhecimento do reclamo.
Assim, pela incidência dos óbices sumulares n. 284 e 399 do STF, não
conheço dos recursos sobre a tese de nulidade do julgamento.
(2) Incompetência da Justiça Federal
CEF e GSP alegaram que, ao reconhecer a sua legitimidade e a
competência da Justiça Federal, o acórdão recorrido violou o
I, da C
art. 109,
onstituição Federal, os arts. 184 e 586 do Código Civil e aos §§ 11 e 12 do
-A da
art. 31
Lei n.o 4.591/1964, defendendo que vícios do imóvel não contaminam o mútuo nem
suas garantias fiduciárias.
O acórdão hostilizado, ao reconhecer a presença do interesse da recorrente
e a legitimidade da Justiça Federal, o fez nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA56389231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:48
Código de Controle do Documento: 159586a9-f493-4642-bbaa-77fecfc44928

Ressalta-se que o acórdão corretamente fez a análise da legitimidade e
interesse da CEF à luz da teoria da asserção, de modo que não se discutiu no
acórdão, muito menos se discute neste recurso especial, se há ou não razão nos
pleitos formulados por ANDRÉ, porquanto se trata de questões de mérito.
Por fim, registra-se que a GSP consignou em suas razões recursais:
Isto posto, postula-se pelo total reforma do V. Acórdão que revogou a
medida liminar, decretada pelo juiz de origem, para caucionar as
parcelas vincendas, evitando-se, assim, graves danos a Recorrente,
que sempre cumpriu com o contrato livremente entabulado entre as
partes. (e-STJ, fl. 512)
No entanto, a fundamentação do requerimento é de difícil compreensão e
não houve indicação de dispositivo legal violado, incidindo a Súmula 284 do STF. De
qualquer forma, não cabe, via de regra, recurso especial contra decisão que trata sobre
tutela provisória, conforme a Súmula 735 do STJ, razão pela qual não conheço deste
ponto do recurso.
Nessas condições, NÃO CONHEÇO dos recursos especiais.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56389231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:48
Código de Controle do Documento: 159586a9-f493-4642-bbaa-77fecfc44928

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.955.688 / SC
Número Registro: 2021/0259529-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50195550420174047200
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GSP INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MAXWELL LADIR VIEIRA E OUTRO(S) - MG088623
PEDRO SCUDELLARI FILHO - SP194574
ANA CAROLINA DELFINO BORTOLOTTO - SP318499
TALYTA MENEZES SIQUEIRA CAMPOS - SP418253
RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANDRE LUIS DE SOUSA MIRANDA CARDOSO E OUTRO(S) -
SC011822
RECORRIDO
: ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES
ADVOGADA
: PAULA CRISTINA FARIAS - SC041026
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56639869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: 677dc0b9-55b8-4494-9000-270cb4a6599f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: 677dc0b9-55b8-4494-9000-270cb4a6599f